Tribunal: STJ
Processo: 1985233-86.2000.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1305753 - MG (2012/0018626-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: LUIZ MENEZES - ESPÓLIO
REPR. POR
: PAULA DE MENEZES ANDRADE - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ANA VITÓRIA MANDIM THEODORO - MG058064
JULIANA CORDEIRO DE FARIA E OUTRO(S) - MG063427
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - MG102646
ESTER CAMILA GOMES NORATO REZENDE - MG109738
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - DF039525
CAROLINA PAIM SILVA - MG185161
INTERES.
: CONSTRUTORA VALE VERDE LTDA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITABIRA
INTERES.
: ARMANDO CAETANO DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
DA LIA. RESPONSABILIZAÇÃO
ART. 10
SEM INDICAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Retornam os autos a esta e. Primeira Turma, tendo em vista
2.
acórdão proferido pela Corte Especial do STJ, que acolheu os embargos
Documento eletrônico VDA51978455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/11/2025 18:40:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 79574b3f-ea92-44a3-bb48-6aad9bf2adc7

de declaração, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito as decisões
anteriores e encaminhar os autos ao órgão julgador para realização de
eventual juízo de retratação, em virtude de possível condenação por ato
ímprobo sem a indicação do dolo do agente.
Com o advento da
não mais se admite no Regime
3.
Lei n. 14.230/2021,
da Improbidade Administrativa a condenação embasada em modalidade
culposa, tampouco sem a indicação do elemento subjetivo do agente, nos
processos não transitados em julgado, na linha do que decidido no Tema
n. 1.199/STF. Precedentes.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
21/10/2025 27/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
03 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51978455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/11/2025 18:40:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 79574b3f-ea92-44a3-bb48-6aad9bf2adc7

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1305753 - MG (2012/0018626-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: LUIZ MENEZES - ESPÓLIO
REPR. POR
: PAULA DE MENEZES ANDRADE - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ANA VITÓRIA MANDIM THEODORO - MG058064
JULIANA CORDEIRO DE FARIA E OUTRO(S) -
MG063427
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - MG102646
ESTER CAMILA GOMES NORATO REZENDE -
MG109738
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - DF039525
CAROLINA PAIM SILVA - MG185161
INTERES.
: CONSTRUTORA VALE VERDE LTDA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITABIRA
INTERES.
: ARMANDO CAETANO DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ART. 10 DA LIA. RESPONSABILIZAÇÃO
SEM INDICAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Retornam os autos a esta e. Primeira Turma, tendo em vista
2.
acórdão proferido pela Corte Especial do STJ, que acolheu os embargos
Documento eletrônico VDA51171922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:45
Código de Controle do Documento: d4ed3f16-6502-4ac8-bc91-465b311c109c

de declaração, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito as
decisões anteriores e encaminhar os autos ao órgão julgador para
realização de eventual juízo de retratação, em virtude de possível
condenação por ato ímprobo sem a indicação do dolo do agente.
Com o advento da Lei n. 14.230/2021, não mais se admite no Regime
3.
da Improbidade Administrativa a condenação embasada em modalidade
culposa, tampouco sem a indicação do elemento subjetivo do agente,
nos processos não transitados em julgado, na linha do que decidido no
Tema n. 1.199/STF. Precedentes.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público
Federal (MPF), às fls. 1.817-1.824, contra decisão proferida pelo relator
original do feito, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que deu
provimento ao recurso especial do particular, ao fundamento de não
comprovação do elemento subjetivo para a imputação da prática de ato
ímprobo capitulado no art. 10 da Lei n. 8.429/1992.
Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, a incidência do óbice
da s. 7/STJ. No mérito, alega que, ainda que se afaste o dolo da conduta
do agente, é imperioso reconhecer a culpa grave do ora recorrido,
independentemente de dolo específico, a ensejar a sua condenação pela
prática do ato ímprobo em apreço.
rpôs recurso extraordinário
Cumpre elucidar que o ora agravado inte
contra o acórdão de e-STJ fls. 1.879-1.884, tendo a Corte Especial do
STJ, quando do julgamento dos segundos embargos de declaração no
AgInt no RE, proferido acórdão às fls. 2.188-2.190, diante do
julgamento do Tema 1.199 pelo STF, submetido ao regime da
repercussão geral, e do entendimento da Suprema Corte, acolhendo os
aclaratórios, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito as decisões
Documento eletrônico VDA51171922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:45
Código de Controle do Documento: d4ed3f16-6502-4ac8-bc91-465b311c109c

anteriores e encaminhar os autos a esta eg. Turma, para eventual juízo
de retratação, em virtude de possível condenação por ato ímprobo sem a
indicação do dolo do agente.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 2/2016/STJ.
Conforme relatado, a Corte Especial do STJ determinou o
encaminhamento do presente feito a esta Turma, para eventual juízo de
retratação, diante do julgamento do Tema 1.199 pelo STF, submetido ao
regime da repercussão geral, e do entendimento da Suprema Corte, em
virtude de possível condenação por ato ímprobo sem a indicação do
dolo do agente.
Cuida-se, na origem, de ação de ressarcimento ao erário público
municipal, embasada nos arts. 10, I, V e XII, da Lei n. 8.429/1992, em
sua redação original, objetivando a condenação dos demandados às
sanções do art. 12, II, da LIA, em sua redação original, em razão de
suposto superfaturamento em contratos administrativos celebrados para
a execução de obras públicas mediante licitação (e-STJ, fls. 2-9).
Em primeira instância, julgou-se improcedente o pedido, ao
fundamento de que não restou provado o alegado enriquecimento ilícito,
tampouco qualquer tipo de dolo ou culpa a ensejar a pretensão do órgão
Ministerial.
Para tanto, consignou-se que (e-STJ fls. 1.157-1.158 - com
destaques apostos):
Em suma, pretende-se o autor em ver deferido sua pretensão de
determinar aos requeridos o ressarcimento ao erário público de valores
que teriam sido cobrados indevidamente, pois superfaturadas as obras.
Documento eletrônico VDA51171922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:45
Código de Controle do Documento: d4ed3f16-6502-4ac8-bc91-465b311c109c

O Dr. Perito, quando do laudo, afirmou que houve superfaturamento,
observando-se que o laudo prende-se a edições técnicas da área de
construção civil, e tendo como parâmetro o dólar americano.
[...]
Por fim, é de se ressaltar que as licitações foram feitas pelo critério de
carta convite (cópia da ata de fl. 14). É pertinente este critério a
modalidade de licitação entre interessados do ramos pertinente ao seu
objeto, cadastrados ou não, escolhidos a convidados, em número
mínimo de três pela unidade administrativa. Deverão os interessados
atenderem a todas as condições exigidas na norma atinente à licitações.
O critério foi o de menor preço.
[...]
Por outro lado, ter-se como base, elementos ensejadores ou
fornecedores de dados técnicos para estipulação do preço, tomando-se
como base outra cidade, a meu sentir, não merece acolhida. Cada obra é
uma obra. Assim, não se pode dizer que o parâmetro utilizado por órgão
oficial da Prefeitura de Belo Horizonte, ou de outra cidade, serviria
como elemento embasador para Itabira. Não se pode comparar a mesma
condição de solo e elementos topográficos.
De ressaltar ainda, que instituída a comissão licitante, obedecidas as
normas legais, não se pode aferir o desempenho administrativo,
impondo-se preço que deveria ser cobrado, pois se deferido a pretensão
do Órgão Ministerial, estaria o Poder Judiciário, a ditar normas de
concorrência ou de conduta administrativa ao Poder Executivo, o que é
vedado por lei, ante a norma constituciona1 de independência dos
poderes.
Em conclusão, não se afigura na espécie o alegado superfaturamento, e
ainda, não se vislumbra nenhuma irregularidade no processo licitatório,
o que aliás não foi alegado na inicial.
Destarte é de se observar que não restou provado eventuais
enriquecimento ilícito por parte dos contestantes. Não se afigura na
espécie, qualquer tipo de dolo ou culpa, a ensejar pretensão do Órgão
Ministerial.
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), por
maioria, deu provimento à apelação do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais (MPMG), para reformar a sentença e condenar os
demandados ao ressarcimento ao erário, ao fundamento de que o
logrou demonstrar de forma contundente a contratação, por
Parquet
preços excessivos, haja vista a conclusão do laudo pericial de que
"houve superfaturamento nos contratos de n° 008/92, 015/92, 038/92,
045/92 e 133/92, n'um (sic) total de US$ 134.142,00" (e-STJ, fl. 1.322).
Documento eletrônico VDA51171922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:45
Código de Controle do Documento: d4ed3f16-6502-4ac8-bc91-465b311c109c

O voto minoritário consignou inexistir prova segura e certa da
ocorrência dos fatos deduzidos na exordial, bem como prova inequívoca
de dano efetivo aos cofres públicos e de enriquecimento ilícito. Citou o
parecer do representante da Procuradoria Geral de Justiça pela
improcedência dos pedidos, por ausência de provas (e-STJ fls. 1.325-
1.326).
No julgamento dos embargos infringentes, o TJMG, por maioria os
rejeitou. Na ocasião, elucidou não haver discussão acerca de eventual
irregularidade formal no processo licitatório, mas sim a ocorrência do
alegado superfaturamento e, por conseguinte, o invocado dano ao erário,
a ensejar a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade
Administrativa (e-STJ, fl. 1.618).
Asseverou que "a perícia técnica procedida nestes autos, ao refutar
os entendimentos em contrário, fundada no levantamento de preços com
base em três fontes distintas (PMI - Preços praticados pelo Município de
Itabira, Revista Técnica em Levantamento de Custos de Obras -
Informador -, e Sudecap/MG), comprovou a assertiva da exordial, ou
seja, o superfaturamento de algumas das obras realizadas pela
Construtora Vale Verde Ltda." (e-STJ, fls. 1.619-1.620).
Ponderou que "embora não esteja o julgador vinculado às
conclusões do laudo pericial, não poderia a r. sentença simplesmente
postergá-las (as conclusões periciais), para chegar ao entendimento de
não ter sido demonstrado o superfaturamento, sem que tenha sido
apresentado fundamento relevante para desconsiderá-las. Em suma, para
elidir as conclusões periciais, tornar-se-ia necessária a presença, nos
autos, de elementos probatórios convincentes em sentido contrário, o
que não se verifica,
".
permissa venia
Enfatizou que "observou a atenta Procuradora Gisela Potério Santos
Saldanha, que, "... conforme constatou o laudo pericial, ff. 334/335,
houve,
, realização de processo licitatório viciado pela não
in casu
apresentação de projetos básicos" (f. 1142,
). Ademais, os
in fine
embargantes não tiveram êxito em desconstituir as conclusões do laudo
Documento eletrônico VDA51171922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:45
Código de Controle do Documento: d4ed3f16-6502-4ac8-bc91-465b311c109c

pericial, que foi claro e unívoco em apontar os preços excessivo
praticados pela Construtora Vale Verde Ltda. nos contratos firmados
com a Prefeitura Municipal de Itabira, durante a gestão do ex-Prefeito
Luiz Menezes, tendo como Secretário de Obras o ora réu Armando
Caetano de Lima (substituídos processual)" (e-STJ, fl. 1.620).
Concluindo que "foi produzida prova técnica que comprovou o
superfaturamento nos contratos de n° 008/92, 015/92, 038/92, 045/92 e
133/92 (laudo de ff. 333/350) e, analisado o acervo instrutório destes
autos, fica evidente a ausência de qualquer outra prova ou mesmo de
indicativos hábeis a contrariar as conclusões a que chegaram os
"
experts
(e-STJ, fl. 1.620).
Diante disso, o particular interpôs recurso especial, às fls. 1.671-
1.699, aduzindo ofensa aos seguintes artigos: (a)
do CPC,
art. 535, II,
diante das omissões acerca dos vícios da perícia, que levam à conclusão
pela imprestabilidade da prova técnica e, via de consequência, pela
ausência de prova de superfaturamento; (b) arts. 131 e 436 do CPC,
visto que o acórdão de origem se manteve adstrito ao laudo pericial
eivado de vícios, além de não consignar os motivos que levaram os
julgadores a acolher a perícia, reformando a sentença;
rt. 5o da Lei
(c) a
n. 8.666/1993, uma vez que o acórdão
reconheceu como válido o
a quo
método empregado na perícia que utilizou o dólar para verificação de
superfaturamento na contratação, apesar de a Lei de Licitações
determinar que os preços e custos utilizados nas licitações terão como
expressão monetária a moeda corrente nacional; (d) art. 10 da Lei n.
8.429/1992, em sua redação original, em face da condenação dos réus ao
ressarcimento ao erário, mesmo diante da inexistência de qualquer dano
ao erário; (e) art. 503 do CPC, eis que o acórdão recorrido conheceu da
apelação do MPMG, em que pese este ter aceitado expressamente a
sentença, na qual o MP se manifestou pela confirmação da sentença,
ante a ausência de elementos suficientes para a condenação.
O relator original do feito, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
deu provimento ao recurso especial, ao argumento de ausência de
demonstração do elemento subjetivo do agente para a configuração do
Documento eletrônico VDA51171922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:45
Código de Controle do Documento: d4ed3f16-6502-4ac8-bc91-465b311c109c

ato ímprobo em apreço. Consignou que a conduta imputada ao agente
mostra culpa grave, não evidenciando tenha agido com dolo específico
de lesar os cofres públicos (e-STJ, fls. 1.803-1.812).
Irresignado, o Ministério Público Federal interpôs o presente agravo
regimental, às fls. 1.817-1.824, aduzindo, em síntese, a necessidade de
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mormente do laudo
pericial, para rever a conclusão do Tribunal de origem a respeito da
demonstração do superfaturamento dos valores contratados ensejando a
condenação com arrimo no art. 10 da LIA. Defende, ainda, a suficiência
da ação culposa para a configuração do ato ímprobo em comento.
A pretensão não merece prosperar.
Isso porque, em 25 de outubro de 2021, entrou em vigor a Lei n.
14.230, a qual promoveu significativas alterações na Lei n. 8.429/1992.
Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, em 18 de agosto de
2022, concluiu o julgamento do ARE n. 843.989 (Tema 1.199), DJe
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ocasião em que firmou a
12/12/2022
tese de irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei n. 14.230
/2021, em face da coisa julgada ou durante o processo de execução,
ressalvada a retroatividade relativa aos casos em que não houver o
, conforme as teses
trânsito em julgado da condenação por ato ímprobo
abaixo transcritas:
1. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a
tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos
artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2. A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade
culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA,
em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não
tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco
durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3. A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei,
porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar
eventual dolo por parte do agente;
Documento eletrônico VDA51171922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:45
Código de Controle do Documento: d4ed3f16-6502-4ac8-bc91-465b311c109c

4. O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei. (destaques apostos)
No caso dos autos, verifica-se que a condenação dos demandados,
ora agravados, ocorreu com fundamento no art. 10 da Lei n. 8.429/1992,
em sua redação original, em virtude de suposto superfaturamento em
processo licitatório para realização de obras públicas.
O Tribunal de origem, apesar de não afirmar expressamente a
consigna a ocorrência do
existência do elemento subjetivo,
superfaturamento às fls. 1.322, 1.619-1.620, 1.624 e 1.664-1.665. À fl.
1.811 o eminente relator original do feito ressalta que "a conduta
imputada ao recorrente mostra grave culpa; entretanto, não evidencia
que tenha agido com dolo específico de lesar os cofres públicos, ou de
.
obter vantagem indevida"
Sucede que, com o advento da Lei n. 14.230/2021, não mais se
admite no Regime da Improbidade Administrativa a condenação
embasada em modalidade culposa, tampouco sem a indicação do
elemento subjetivo do agente, nos processos não transitados em julgado,
na linha do que decidido no aludido Tema n. 1.199/STF.
Nessa linha de percepção, vide (com destaques apostos):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. DOLO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO EM
DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ E O TEMA
N. 1.199 DO STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 2/2016/STJ.
2. Hipótese em que o acórdão embargado deu parcial provimento ao
recurso especial do Ministério Público Estadual, por entender que a
utilização de procuradores municipais na defesa de Prefeita, candidata à
reeleição, em processo investigatório perante a Justiça Eleitoral,
configura ato ímprobo previsto no art. 9o, IX, da Lei n. 8.429/1992, em
razão da ausência de interesse público que justifique a atuação desses
servidores.
Documento eletrônico VDA51171922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:45
Código de Controle do Documento: d4ed3f16-6502-4ac8-bc91-465b311c109c

3. As instâncias de origem, com base no conjunto fático-probatório dos
autos, afastaram expressamente o dolo, tendo o acórdão embargado, em
sede de embargos de declaração, o presumido.
4. Ao assim proceder, o acórdão embargado divergiu da jurisprudência
atual e pacífica do Superior Tribunal de Justiça - STJ a respeito da
matéria, bem como do Tema n. 1.199 da Repercussão Geral, segundo os
quais o elemento subjetivo doloso é essencial à caracterização do ato de
improbidade administrativa. Precedentes.
5. Embargos de divergência providos, para negar provimento ao recurso
especial do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte -
MPRN.
(EREsp n. 908.790/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
12/6/2024
18/6/2024

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.030, II, DO CPC.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA E
PRORROGAÇÃO
DE
CONTRATOS
SEM
LICITAÇÃO.
CONDENAÇÃO BASEADA EM CULPA GRAVE CONFIRMADA
POR ESTE STJ. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021 E DO
TEMA
1.199/STF.
RETORNO
DOS
AUTOS
PARA
REJULGAMENTO CONFORME TESE DA REPERCUSSÃO
GERAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
1. Retorno dos autos para juízo de conformação ao Tema 1.199/STF,
nos termos do art. 1.030, II, do CPC, consoante decisão da Vice-
Presidência deste Superior Tribunal de Justiça.
2. A condenação dos agentes públicos fundou-se na prática de ato de
improbidade administrativa por culpa grave, consistente em reiteradas
contratações diretas indevidas, justificadas por emergências não
confirmadas por análise de Tribunal de Contas.
3. A superveniência da Lei 14.230/2021, que revogou a modalidade
culposa de improbidade e passou a exigir dolo específico para a
configuração do ato ilícito (arts. 9o, 10 e 11 da LIA), implica a
utilização imediata da norma mais benéfica aos casos não transitados
em julgado, como se dá na espécie, conforme fixado pelo STF no Tema
1.199 da Repercussão Geral.
4. Hipótese de continuidade típico-normativa entre o art. 11,
,
caput
revogado, e o art. 11, V, da nova redação da LIA não autoriza a
manutenção da condenação sem a demonstração do elemento subjetivo
exigido pela lei vigente. Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp
2.094.115/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.
19/8/2024
22/8/2024
5. Inviabilidade de subsistência das sanções impostas, à luz da ausência
de dolo e do afastamento da presunção de dano, impondo-se a
improcedência dos pedidos e a extensão desse resultado em favor de
todos os réus.
Documento eletrônico VDA51171922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:45
Código de Controle do Documento: d4ed3f16-6502-4ac8-bc91-465b311c109c

(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 729.770/SP, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJEN
18/8/2025
de
.)
22/8/2025

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM COM EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
DO
STJ.
DEPUTADO
ESTADUAL.
RECEBIDMENTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE COM COM
ATO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA VIGENTE À ÉPOCA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICADORES DA EXISTÊNCIA
DE DOLO NA CONDUTA DO RÉU. PEDIDO JULGADO
IMPROCEDENTE NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por
meio dos Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em
regra, tão somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição
de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou
mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem
alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente
caso" (EDcl nos EDcl no Aglnt no AREsp n. 2.563.117/DF, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
,
25/11/2024
DJe de
).
29/11/2024
2. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que "a
improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento
subjetivo da conduta do agente" (AIA n. 30/AM, relator Ministro Teori
Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em
, DJe de
21/9/2011
), pois "a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o
28/9/2011
inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e
boa-fé" (REsp n. 1.849.513/RO, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
24/11/2020
18/12/2020
3. A Primeira Seção deste Tribunal possui entendimento no sentido de
que "o dolo não pode ser subentendido [...] devendo ser explicitado pelo
julgador, sob pena de ensejar punição por ato ímprobo com base em
responsabilidade objetiva, o que não é admitido" (EREsp n. 908.790
/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
12/6/2024
18/6/2024
4. No caso, conforme delineado pelas instâncias ordinárias e afirmado
pelo próprio agravante, o agravado não foi "um dos signatários do
vergonhoso ato da Mesa Diretora que estabeleceu os valores das
diárias". Assim, em que pese o alto valor das diárias percebidas pelo
agravado, elas foram pagas em conformidade com ato da Assembleia
Legislativa vigente à época, não havendo elementos outros que
indiquem a existência de agir doloso do réu necessário à sua
Documento eletrônico VDA51171922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:45
Código de Controle do Documento: d4ed3f16-6502-4ac8-bc91-465b311c109c

condenação por ato de improbidade administrativa. Nesse contexto, não
merece reparos a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, no sentido
de julgar improcedente o pedido formulado pelo agravante.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.915.557/AP, relator Ministro Afrânio
Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
26/6/2025

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
LICITAÇÃO.
IRREGULARIDADE
EM
TERMO ADITIVO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM
CULPA GRAVE. TEMA 1.199 DO STF. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AÇÃO JULGADA EXTINTA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública por ato de improbidade
administrativa ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo contra
Partsil Empreendimentos e Participações S.A., Edna da Silva, Lídia
Leila da Silva e Eunice da Silva Gomes, TB Serviços, Transporte,
Limpeza, Gerenciamento e Recursos Humanos Ltda. e Renato Gionolla.
Busca a declaração de nulidade de aditivo realizado 50 dias após a
assinatura do contrato n. 9/2014, celebrado entre a URBES e a TB
Serviços, Transporte, Limpeza, Gerenciamento e Recursos Humanos
Ltda., bem como pede a condenação dos réus pela prática de ato de
improbidade por danos ao Erário, nos termos do art. 10, caput, I, IX, XI
e XII, da Lei 8.429/1992.
2. O valor da causa, em julho de 2009, era de R$ 993.386,27, o qual,
atualizado, resulta na monta de R$ 2.240.041,63.
3. O Tribunal de origem manteve a procedência da demanda e deu
parcial provimento ao Apelo de Edna, Lídia e Eunice apenas para
afastar a sanção relativa à proibição de contratar com o poder público.
CONDENAÇÃO
FUNDAMENTADA
EM
CULPA
GRAVE
QUANTO A RENATO GIANOLLA: EXTINÇÃO DA DEMANDA,
NOS TERMOS DO TEMA 1.199/STF
4. O STF ao julgar o Tema 1.199, fixou as seguintes teses: (i) é
necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva dolosa na
tipificação dos atos de improbidade administrativa; (ii) a revogação da
modalidade culposa de improbidade administrativa é, em regra,
irretroativa; (iii) no caso de atos culposos praticados na vigência do
texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, deve ser
feita nova análise do elemento subjetivo; (iv) o novo regime
prescricional não retroage, aplicando-se os novos marcos temporais
apenas após a publicação da nova lei.
5. O Tema 1.199/STF determinou a aplicação imediata da nova
legislação para os atos culposos cuja condenação ainda não tenha
transitado em julgado. No caso dos autos, a parte foi condenada com
base em culpa grave, conforme, reitero, extrai-se da sentença: "E para a
Documento eletrônico VDA51171922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:45
Código de Controle do Documento: d4ed3f16-6502-4ac8-bc91-465b311c109c

concretização dessa inadmissível lesão ao patrimônio público, tipificada
no art. 10, caput e incisos I, IX, XI e XII da Lei 8.429/92, todos os réus
atuaram de forma decisiva, na medida em que o termo aditivo foi
sorrateiramente pleiteado pela empresa TB, por intermédio de seus
sócios, e a ele aderiu a URBES, mercê da expressa anuência de sua
figura máxima, o diretor-presidente Renato Gianolla, donde se extrai, de
modo inafastável, grave culpa." (fl. 796, grifei).
6. O acórdão de origem, sem alterar a configuração do elemento
subjetivo da conduta, manteve a sentença, de sorte que prevaleceu a
condenação da parte com base no tipo previsto no art. 10,
e
caput
incisos I, IX, XI e XII, da Lei 8.429/1992, na modalidade culposa, a
qual, ao tempo da sentença e do acórdão, era suficiente para configurar
ato de improbidade, consoante a Lei 8.429/1992.
7. Assim, verificada a conduta culposa do recorrente e ausente o trânsito
em julgado, admite-se a aplicação retroativa da disciplina inaugurada
pela Lei n. 14.230/2021 (Tema 1.199/STF), com extinção do processo já
neste grau, conforme maioria já formada no âmbito da Primeira Turma
(AgInt no AREsp n. 2.163.400/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe
de
) e, agora, na Segunda. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
7/6/2024
2.163.400/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
.
7/6/2024
CONCLUSÃO
8. Agravo Interno provido para dar provimento ao Recurso Especial e
extinguir o processo contra o recorrente Renato Gianolla.
(AgInt no AREsp n. 1.905.533/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/8/2024
18/11/2024

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.
CONDENAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. CULPA GRAVE.
ABSOLVIÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema
1.199, submetido ao regime da repercussão geral, assentou, entre as suas
teses, a necessidade da presença do dolo para a configuração dos atos de
improbidade administrativa previstos nos arts. 9o, 10 e 11, da Lei n.
8.429/1992, e que a revogação da modalidade culposa prevista na Lei n.
14.230/2021 aplica-se aos atos praticados na vigência do texto anterior
da LIA, sem alcançar as condenações transitadas em julgado.
2. No caso, tendo em conta que as instâncias ordinárias concluíram que
o réu agiu com culpa grave na prática do ato supostamente ímprobo, é
de rigor a sua absolvição, de acordo com o entendimento da Suprema
Corte firmado sob os auspícios da repercussão geral.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.163.400/MG, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/5/2024
7/6/2024
Com efeito, não merece prosperar a irresignação veiculada pelo
MPF no presente agravo regimental, haja vista a atipicidade
Documento eletrônico VDA51171922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:45
Código de Controle do Documento: d4ed3f16-6502-4ac8-bc91-465b311c109c

superveniente da conduta ímproba embasada na modalidade culposa,
motivo pelo qual mantém-se a decisão agravada, com o acréscimo dos
presentes fundamentos.
Outrossim, no tocante ao alegado superfaturamento observa-se que
as razões veiculadas pela sentença, bem como pelos votos vencidos na
origem, são aptas a afastar o suposto dano ao erário, o qual com o
advento da Lei n. 14.230/2021 deve ser efetivo para todas as hipóteses
de ato ímprobo lesivo ao erário. A propósito, vide: EDcl no AgInt no
AREsp n. 1.252.262/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
; REsp n. 1.929.685
9/12/2024
11/2/2025
/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
;
2/9/2024
REsp n. 2.061.719/TO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, DJe
.
2/9/2024
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51171922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:45
Código de Controle do Documento: d4ed3f16-6502-4ac8-bc91-465b311c109c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgRg no REsp 1.305.753 / MG
Número Registro: 2012/0018626-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000001985233 10000001985233004 10000001985233005 1532894 1985233 198523300 1985233002
1985233003 198523301 19852338620008130000 53289
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ MENEZES - ESPÓLIO
REPR. POR
: PAULA DE MENEZES ANDRADE - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ANA VITÓRIA MANDIM THEODORO - MG058064
JULIANA CORDEIRO DE FARIA E OUTRO(S) - MG063427
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - MG102646
ESTER CAMILA GOMES NORATO REZENDE - MG109738
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - DF039525
CAROLINA PAIM SILVA - MG185161
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: CONSTRUTORA VALE VERDE LTDA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITABIRA
INTERES.
: ARMANDO CAETANO DE LIMA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO AO
ERÁRIO
Documento eletrônico VDA51806939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:41:43
Código de Controle do Documento: 7fd88652-44f1-407b-a479-828a1f72a07f

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: LUIZ MENEZES - ESPÓLIO
REPR. POR
: PAULA DE MENEZES ANDRADE - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : ANA VITÓRIA MANDIM THEODORO - MG058064
JULIANA CORDEIRO DE FARIA E OUTRO(S) - MG063427
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - MG102646
ESTER CAMILA GOMES NORATO REZENDE - MG109738
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - DF039525
CAROLINA PAIM SILVA - MG185161
INTERES.
: CONSTRUTORA VALE VERDE LTDA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITABIRA
INTERES.
: ARMANDO CAETANO DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51806939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:41:43
Código de Controle do Documento: 7fd88652-44f1-407b-a479-828a1f72a07f